Tribunal: CARF
Processo: 12963.000247/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/02/2008
CFL 68. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNA FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Sendo improcedente o lançamento de obrigação principal, não subsiste, por consequência, a infração que originou a multa por descumprimento de obrigação acessória

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12963.000247/2008-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.119 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA ETAPA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/02/2008
CFL
68.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE
TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO
SUPREMO TRIBUNA FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no
RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: “É
inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho”.
Sendo improcedente o lançamento de obrigação principal, não subsiste, por
consequência, a infração que originou a multa por descumprimento de
obrigação acessória

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12963.000247/2008-92
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.119 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000247/2008-92

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
l2963.000247/2008-92, em face do acórdão no 09-19.828, julgado pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), em sessão realizada em 08
de julho de 2008, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente em
parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de processo de Auto de Infração DEBCAD n° 37.034.633-5, lavrado em
26/02/2008, tendo a interessada dela tomado conhecimento em 03/03/2008, mediante o
recebimento pelo sócio/procurador da empresa, conforme registro às fls. 01 dos autos.
A ação fiscal iniciou-se com a entrega do Termo de Início da Ação Fiscal.-TIAF em
15/01/2008, conforme fls. 07/09. -De acordo com o Relatório Fiscal da Infração às fls.
13/17, a empresa foi autuada por não ter informado na Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Inforrnações à Previdência Social-GFIP as
contribuições devidas sobre os serviços prestados por contribuintes individuais
(cooperados) intermediados pela cooperativa de trabalho UNIMED POÇOS DE
CALDAS SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS MÉDICOS
- CNPJ 41.781.949/0001-53, no periodo de 04/2000 a 04/2006. Consta, ainda, do item 3
do citado relatório o demonstrativo dos pagamentos efetuados com a discriminação do
número da fatura emitida pela cooperativa contratada (UNIMED), data de emissão,
valor da base para a incidência da contribuição previdenciária que corresponde à rubrica
Ato Cooperativo 1”, número e folhas dos Livros Diário, dentre outras informações.
Tal fato configura infraçao prevista no art. 32, inciso IV e § 5° da Lei n° 8.212, de 24
dejulho de 1991, acrescentados pela Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de 1997, c/c o art.
225, inciso IV e § 4° do Regulamento da Previdência Social-RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999.
Em decorrência da infração ao dispositivo acima descrito, foi aplicada uma multa, nos
termos do art. 32, § 5° da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.528/97 c/c an.
284, inciso II, na redação dada pelo Decreto n° 4.729, de 9 de junho de 2003 e art. 373
do RPS, atualizada pela Portaria MPS n° 142, de 11 de abril de 2007, no valor de R$
31.232,09 (trinta e um mil, duzentos e trinta e dois reais, nove centavos), conforme
descrito e demonstrado no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa às fls. 18/21.
Segundo o relato fiscal não houve a ocorrência da circunstância atenuante e nem das
circunstâncias agravantes previstas nos artigos 290 e 291 do RPS.
Tempestivamente o contribuinte contestou o feito fiscal através de impugnação
protocolada na DRF Poços de Caldas/MG em 18/03/2008 (fls. 41/52), alegando, em
síntese o que se relata a seguir:
Afinna que a cobrança da contribuiçao lançada é inconstitucional tendo em vista que a
Lei n° 9.876/99 ao dar nova redação ao art. 22, inciso IV da Lei n° 8.212/91, contrariou
o disposto nos art. 195, inciso I da Constituição Federal, por exigir contribuições sobre
os valores pagos a pessoa jurídica (cooperativa) e, portanto, criando nova modalidade de
custeio da seguridade social, o que só poderia ser feito por meio de lei complementar
como previsto no art. 195, § 4° da CF.
Diz que se pretende a incidência da contribuição não sobre o valor do trabalho, mas sim
sobre a remuneração de uma atividade empresarial, na qual estão embutidos valores
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.119 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000247/2008-92

decorrentes de taxa de administração, exames, gastos com medicamentos e utensílios
médicos, tributos, etc.
Assevera que foram atingidos pela decadência qüinqüenal todos os créditos referentes
às competências dos períodos de 2000 a 2002, pois a partir da CF/88 aplicam-se as
contribuições previdenciárias as mesmas regras relativas aos demais tributos conforme
previsto no art. 3° do Código Tributário Nacional.
Aduz serem inconstitucionais as disposições dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, por
contrariar norma hierarquicarnente superior, qual seja, 0 CTN que é lei complementar,
conforme estipulado no art. 146, inciso 1 1 1, alinea “b” da CF/88.
Para fundamentar suas alegações transcreve julgados do Tribunal Regional Federal da
3° Região e do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, requer que seja cancelado o AI por ilegalidade e inconstitucionalidade do
lançamento efetuado.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela parcial procedência da impugnação apresentada,
excluindo as competências no período de 04/2000 a 111/2002 em face da decadência, sendo
alterado o valor de R$ 31.232,09 para R$ 15.325,02.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 72/77,
reiterando, em parte, as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
De início, importa fazer algumas considerações iniciais, relevantes ao presente
julgamento.
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n° 37.034.630-0 onde
foram lançadas as contribuições previdenciárias (obrigação principal), consubstanciado no
processo administrativo fiscal no 12963.000246/2008-48, já foi apreciada por este Conselho, em
15 de janeiro de 2020, sendo prolatado o acórdão no 2301-006.875.
Na ocasião do referido julgamento, a Turma julgadora (1a. Turma Ordinária da 3a.
Câmara da 2a. Seção de Julgamento) entendeu por dar provimento ao recurso, cuja ementa
abaixo transcrevo:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNA
FEDERAL.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.119 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000247/2008-92

Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no RE
595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: “É inconstitucional a
contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação
dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura
referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho”.
Por sua vez, o presente processo trata do Auto de Infração DEBCAD n°
37.034.633-5, onde a contribuinte foi autuada por não ter informado na GFIP as contribuições
sobre os serviços prestados por contribuintes individuais (cooperados) intermediados pela
cooperativa de trabalho. Trata-se de descumprimento de obrigação acessória.
Em razão do que restou decidido no acórdão no 2301-006.875, que afastou o
lançamento de contribuição previdenciária sobre os serviços prestados por contribuintes
individuais (cooperados) intermediados pela cooperativa de trabalho, deve, por consequência,
não mais subsistir a multa por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68).
Ocorre que, no caso, não havendo mais a obrigação principal, por improcedência
do lançamento, passa a inexistir a obrigação acessória em questão, não subsistindo, portanto, a
infração que originou a multa por descumprimento de obrigação acessória.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital